Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717968-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCAO AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Agravo Interno proposto por MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCÃO em face de decisão monocrática desta Relatora (Id. 58748104 – pp. 1/4) que indeferiu o pedido liminar para seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da Decisão GPR 3616412 e de todos os atos administrativos dela decorrentes, até o trânsito em julgado do presente writ. Em despacho de Id. 59315560 – p. 1, esta Relatora determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para que se manifestasse a respeito do presente Agravo Interno interposto e do Mandado de Segurança impetrado. Entretanto, em consulta ao sítio deste Eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que tal determinação não foi atendida. Desse modo, cumpra-se o despacho de Id. 59315560 – p. 1, de forma que a Advocacia-Geral da União seja ouvida a respeito do presente Agravo Interno interposto e do Mandado de Segurança impetrado. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar a respeito do Mandado de Segurança Impetrado. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora